Tribunal: STF
Processo: ARE 1437073
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-18
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (Doc. 8, fl. 3):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. Responsabilidade objetiva e solidária de todos os entes federados, pela preservação e fiscalização contínua e permanente de espaço ambiental protegido. Bairros construídos em área de preservação permanente situada à margem de curso d'água (córrego). Comprovação, porém, de que os arredores dos bairros possuem características urbanas (pavimentação asfáltica, fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água, sistema de coleta de esgoto e aterramento parcial do córrego). Hipótese que configura a região como área urbana consolidada, nos termos do artigo 47, II, da Lei n° 11.977/09 e do artigo 2°, XIII, da Resolução n° 303/2002 do CONAMA, implicando na perda da função ecológica do local e na evidente impossibilidade de restabelecimento das condições ambientais originárias. Inviabilidade da restituição ao status quo ante, máxime pelo forte impacto social negativo que a medida implicaria. Aplicação dos princípios da razoabilidade e do desenvolvimento sustentável. Regularização do loteamento devida, com concessão de maior prazo para a efetivação. Dispensada a desocupação da APP, diante da perda da função ambiental. Indenização dos adquirentes ou do dano urbanístico ambiental indevida. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 12).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega violação aos artigos 30, I, II e VIII; 93, IX; e 225, caput, e §§ 1º, I, e 3º, da Carta da República.



    Em suas razões recursais, sustenta que o Tribunal de origem no julgamento dos embargos de declaração não se manifestou sobre os dispositivos constitucionais apontados (Doc. 15, fl. 17).



    Afirma que o acórdão recorrido “conquanto tenha a responsabilidade do Município pela regularização do loteamento, restringiu-se à ‘aprovação de projeto de urbanização, delimitação dos lotes e das vias públicas, individualização de matrículas e demais adequações necessárias (...)’, sem ressalvar a obrigação de cumprimento das demais exigências da lei federal e estadual, inclusive a execução das obras de infraestrutura, como havia sido determinado na sentença” (Doc. 15, fl. 20). 



    Realça que ”o acórdão recorrido, ao limitar a regularização do loteamento aos termos da legislação municipal, violou claramente o disposto no art. 30, I e II, da CF” (Doc. 15, fl. 22). 



    Defende que “o caso em exame é particularmente grave, pois na origem da ocupação desordenada e do parcelamento clandestino que se consolidaram no local está a aprovação viciada, pelo ente público municipal, nos idos de 1976, de um projeto de loteamento (…) que não respeitava as normas urbanísticas (Doc. 15, fl. 24).



    Assim, conclui aduzindo que é “insustentável (…) a vertente assumida pelo v. Acórdão, no sentido de restringir a procedência do pedido à regularização do loteamento pelo atendimento da lei municipal, afastando os pedidos concernentes à recuperação da área e indenização do dano urbanístico e ambiental” (Doc. 15, fl. 28).



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido ao fundamento de que “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, quando é sabido que a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal” (Doc. 53, fl. 2).



    No Agravo, o MP sustenta que houve vulneração direta a dispositivos constitucionais. Repisa, no mais, as razões do RE (Doc. 65).



    É o relatório. Decido.



    Os recurso extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do Parquet para sustentar a repercussão geral a matéria (Doc. 15, fls. 3-4):



    “Consoante dispõe o art. 543-A, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente demonstrar em preliminar de recurso a existência de repercussão geral. 



    Pois bem, busca-se, neste recurso, o reconhecimento judicial da responsabilidade do Município, em decorrência da sua, competência constitucional de ordenar o espaço urbano (art. 30, inciso VIII), e do dever do Poder Público de defender e preservar o meio ambiente, inclusive preservando e restaurando os processos ecológicos essenciais (CF. art. 225, caput e §,1°; 1); de regularizar loteamento implantada sem a observância das exigências legais sob pena, de não o fazendo, responder pelos danos ambientais, nos termos da legislação federal (arts. 3°, IV e 14, parágrafo 1 da Lei 6.938/81; art. 3° da :Lei 7.347/85; art. 40 da 6766/76), do disposto, no art. 225, § 3° da CF - responsabilidade essa que foi, em maior parte; afastada pelo v. Acórdão. 



    A matéria de fundo do presente feito, pois, está relacionada com a supremacia do direito ao meio ambiente equilibrado, questão de induvidosa relevância. 



    Trata-se, com efeito, o direito ao meio-ambiente equilibrado e saudável, de dimensão do próprio direito à vida, como se extrai do caput do art. 225 da CF: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente eqüilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações". 



    Daí seu status, hoje unanimemente reconhecido pela doutrina; e cada vez mais prestigiado pela jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, equiparado aos direitos e garantias, individuais. 



    Não há dúvida então, de que o tema constitucional versado nestes autos é relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico.



    Assim, faz-se imprescindível à manifestação desta Egrégia Corte sobre o tema,, já que está demonstrada a presença da repercussão geral, exigida para conhecimento, do presente recurso.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    De outro lado, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 8, fls. 6-27):



    “De acordo com a inicial, o apelado ajuizou esta ação civil pública porque há muito tempo o apelante tinha ciência da ocupação e parcelamento do solo clandestinos, sem infraestrutura necessária, nos bairros denominados Jardim Marilena e Jardim Planalto, que acarretavam prejuízo à ordem urbanística e ambiental, descumprindo seu dever legal de tomar as providências cabíveis a fim de compelir a degradação do meio ambiente. 



    (...)



    Ora, como se viu acima a área está ocupada há mais de trinta (30) anos, bem como possui características de bairro. O apelado sempre esteve ciente de tudo que lá se passava, contudo, no momento em que vislumbrou a possibilidade de desapropriação da referida área, para a construção da terceira pista do aeroporto internacional de Guarulhos, optou por se manter inerte. Acontece que a situação agravou-se e não foi concluída referida desapropriação, oportunidade, em que o apelado resolveu dar prosseguimento ao inquérito civil e ajuizar esta ação. 



    (…)



    A antiga redação do artigo 2º, alínea "a", da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (anterior Código Florestal), dispunha:  (…)



    A Lei nº 7.511, de 07 de julho de 1986, alterou as referidas faixas marginais para as seguintes medidas: 



    (…)



    No caso, não há provas nos autos acerca da efetiva data da construção dos imóveis descritos na inicial, ficando comprovado, porém, que foram edificados há mais de trinta (30) anos. Foi revelada a construção destas edificações irregulares em área de preservação permanente constituída por faixa non aedificandi, seja a de cinco (5) metros prevista na antiga redação do artigo 20, alínea "a", do Código Florestal revogado, seja a de trinta (30) metros posteriormente instituída neste Codex e mantida no atual. 



    Frise-se que nem mesmo o Código de Edificações e Licenciamento Urbano do Município de Guarulhos (Lei no 6.046, de 05 de novembro de 2004) legitimaria a construção de imóveis a uma distância quase que inexistente da margem do curso d'água, sobretudo por inexistir qualquer regulamentação no Plano Diretor de Drenagem ou lei específica autorizando a redução da faixa non aedificandi para menos de seis (6) metros. 



    (…)



    Cumpre mencionar, ainda, o disposto no inciso III do artigo 40 da Lei Federal n° 6.766/79, com redação dada pela Lei no 10.932/04, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano: 



    (…)



    Como se relatou acima foi constatado que os arredores dos imóveis, ou seja, os loteamentos clandestinos em questão, possuem características urbanas, com pavimentação asfáltica, fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água e sistema de coleta de esgoto, apurando, ainda, que trecho do córrego já se encontra aterrado. 



    Ora, tais dados revelam que os bairros se encontram em área urbana consolidada, nos termos do artigo 47, II, da Lei no 11.977, de 07 de julho de 2009: 



    (…)



    Neste sentido, conquanto os bairros tenham sido construídos em área de preservação permanente (margem de curso d'água), de rigor reconhecer que integra região há muito objeto de intervenção antrópica, caracterizada como área urbana plenamente consolidada de acordo com a legislação atual, o que implica na evidente perda da função ecológica do local, sobretudo pela parcial canalização do córrego, afastando, por conseguinte, a condenação imposta na r. sentença, por condão de restabelecer as condições ambientais originárias, como a permeabilidade do crescimento de vegetação nativa de contudo, não é o caso de improcedência total do pedido, como sustentou a apelante. 



    É certo que, na implantação de políticas urbanísticas, de uso e ocupação do solo urbano, não se deu relevância adequada às questões ambientais, todavia, em área urbana consolidada, a proteção ambiental resvalaria no forte impacto social negativo que ela poderia determinar, fato que impõe a manutenção da situação pela aplicação dos princípios da razoabilidade e do desenvolvimento sustentável na espécie. 



    (…)



    Diante disso, mesmo que se considere a descaracterização das APP's que pudessem existir no local, deverá a apelante proceder à regularização do loteamento, com aprovação de projeto de urbanização, delimitação dos lotes e das vias públicas, individualização de matrículas e demais adequações necessárias, nos termos da legislação de ocupação e parcelamento do solo do Município, em um (1) ano. “



    Da leitura dos trechos do acórdão acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem, a partir do exame dos fatos e provas da causa e da interpretação da lei federal ambiental e das leis federal e local de ocupação e parcelamento do solo, conclui que, apesar de o Município não ter se desincumbido de sua função de fiscalizar a preservação do meio ambiente, a área de preservação permanente há muito já fora caracterizada como área urbana plenamente consolidada, com a perda da função ecológica do local, o que impede a manutenção de toda a área florestada e recoberta por vegetação protegida. 



    Por tal razão, reformou em parte a sentença, mantendo, todavia, a obrigação da municipalidade de regularizar o loteamento, nos termos da legislação local de ocupação e parcelamento do solo.



    Vê-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo, bem como demanda a revisão das provas dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA UNIÃO E POR NOVO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. E OUTROS. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: PRECEDENTES. LICITAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO PROCESSUAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. BEACH CLUBS. DANO AMBIENTAL E OCUPAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. RESTINGA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E PERMISSÕES. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.273.471-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 2.459/1990, 3.158/1995 E 3.179/1995 DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA – SC. CRIAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NA SUB-BACIA DO RIO SANGUÃO E DO RIO DOS PORCOS. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. TEMA DE INTERESSE LOCAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, DA LIVRE CONCORRÊNCIA, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 956.737-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/2/2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 5. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada (art. 37, § 6º, da CRFB). Incidência das Súmulas 282 e 356 DO STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (RE 1.334.027-AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/3/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente